Tribunal: STF
Processo: ARE 1261646
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.546/2011. DESONERAÇÃO DA FOLHA. OPÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA. CPRB. MP 774/2017, REVOGADA PELA MP 794/2017, QUE PERDEU A VIGÊNCIA. EFEITOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB. MP 774/2017. LEI N.º 12.546/2011. 1- Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL, em face de sentença que concedeu a segurança, para reconhecer o direito da impetrante de permanecer recolhendo a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB até o final de 2017 (31/12/2017), sem a exigência do recolhimento da contribuição previdenciária patronal, na forma estabelecida pela MP nº 774/2017. 2- A medida provisória em comento alterou a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para revogar para todas as empresas de alguns setores determinados a Contribuição Previdenciária Incidente sobre a Receita Bruta (CPRB), com efeitos a partir de 1º de julho de 2017. 3- As contribuições para financiamento da seguridade social, em especial, sujeitam-se à regra específica de não surpresa: o princípio da noventena, posteriormente estendido pela EC 42/2003 para os demais tributos (com exceções), a teor do que impõe o art. 195, §6º da Constituição Federal. 4- Assim, no caso das contribuições para seguridade, elas podem viger no mesmo ano de sua criação, tenha-se dado por lei ou por medida provisória, bastando apenas o transcurso do prazo de 90 dias (noventena), uma vez que essa espécie de anterioridade, como é cediço, não possui qualquer relação com o exercício financeiro, levando-se em consideração unicamente o lapso temporal decorrido entre a publicação da lei e o início de sua incidência/cobrança. 5- Não há necessidade de a medida provisória que crie ou majore a contribuição tenha sido convertida em lei para que produza efeitos, uma vez que tal regra apenas diz respeito aos impostos, de acordo com a redação do art. 62 da CF: 6- Na hipótese dos autos, considerando que a Medida Provisória nº. 774/2017 alterou a Lei nº.12.546/2011, para que a contribuição previdenciária patronal voltasse a incidir sobre a folha de salários e não sobre a receita bruta, acabou por provocar um aumento da contribuição, uma vez que o regime anterior provocava uma desoneração da folha de salários. 7- Desse modo, considerando que se trata de aumento de tributo, o mesmo somente poderá ser cobrado após 90 dias da publicação da medida provisória, não havendo óbice na aplicação da lei ainda no ano de 2017, ou seja, a cobrança não precisaria se dar apenas em 2018. 8- O fato de a legislação ter previsto para o contribuinte a possibilidade de optar em caráter irrevogável, em cada ano calendário, sua forma de contribuição, não lhe conferiu direito adquirido àquele determinado regime jurídico, que pode ser modificado, a partir do advento de nova legislação constitucionalmente válida, nem se confunde com hipótese de revogação de Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. II - Tributário Nº CNJ : 0145678-24.2017.4.02.5120 (2017.51.20.145678-1) RELATOR : Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES APELANTE : UNIAO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL PROCURADOR : Procurador da Fazenda Nacional APELADO : FERREIRA INTERNACIONAL LTDA ADVOGADO : RJ148031 - GUSTAVO FALCAO RIBEIRO FERREIRA E OUTRO ORIGEM : 02ª Vara Federal de Nova Iguaçu (01456782420174025120) 1 TRF2 Fls 188 Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a LUIZ ANTONIO SOARES. Documento No: 903143-48-0-188-3-518041 - consulta à autenticidade do documento através do site http://portal.trf2.jus.br/autenticidade (e-STJ Fl.188) Documento recebido eletronicamente da origem benefício tributário condicional, que inexiste no caso. 9- Portanto, "irretratável" é a opção feita pelo contribuinte acerca da tributação com base na receita bruta, desde que a referida sistemática de tributação permaneça vigente ao longo do ano. O termo não impede que o legislador altere o regime tributário, observando os princípios constitucionais da capacidade contributiva, da anterioridade, da legalidade etc. A alteração pode ocorrer porque não há direito adquirido a qualquer regime tributário. 10- Não há que se falar, ainda, que o princípio da isonomia não foi respeitado, pelo fato de determinadas atividades ficarem de fora da sistemática trazida pela Medida Provisória nº 774/2017, tendo restado mantido para eles a contribuição sobre a receita bruta. Há muito já têm se manifestado os Tribunais Superiores no sentido de que a legislação pode trazer regramentos diferentes para certos ramos de atividade, enfatizando a solidariedade e equidade na participação do custeio da Seguridade Social. Esta postura vai ao encontro da máxima de que isonomia deve ser considerada em seu aspecto material. 11- Não se deve olvidar que um dos princípios informadores da atividade tributária é o da capacidade contributiva, não devendo o contribuinte ser onerado desproporcional e desarrazoadamente pelo Fisco com risco de ver impossibilitada a execução de sua atividade. Mas, por outro lado, em razão desse mesmo primado, é bastante razoável que as políticas econômica e legislativa imponham regras de diferenciação relativas à tributação a fim de exigir do contribuinte montante que atenda aos fins da seguridade social na proporção de sua responsabilidade e oneração e, ainda, atentem à atividade econômica e lucrativa do setor tributado. 12- O contribuinte não tem direito adquirido a permanecer até o fim do exercício de 2017 no regime de tributação pela receita bruta. 13- O advento da recente Lei nº 13.670 de 30 de maio de 2018, ou seja, posteriormente à estabilização da demanda, em nada altera os fundamentos e o resultado dos presentes autos. A aludida lei considerou indevidos os recolhimentos das contribuições previdenciárias patronais que excedessem ao montante que seria devido em virtude da opção efetuada pela tributação substitutiva, conforme dispõem os §§ 13, 14, 15 e 16 do art. 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, o que, à evidência, em nada interfere no plano de validade e de eficácia da MP nº 774/2017. Nesse ponto, cristalina é a regra disposta na Constituição (art. 62, §11), no sentido de que não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º, do mesmo artigo, até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. 14- Não se pode negar, portanto, a produção de efeitos da Medida Provisória em questão. Assim é que, na verdade, considerar como indevidos tais pagamentos, no plano normativo, a Lei nº 13.670/2018 apenas confere aos contribuintes benefício tributário, cujo gozo poderá ser perseguido na própria esfera administrativa ou judicial, em ação própria, já que foge ao objeto delimitado destes autos. 15- Remessa necessária e recurso de apelação providos.” (Doc. 8, p. 19-20).
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 37, caput, 150, II e III, a, da Constituição Federal. 
    Alega, em síntese, o direito à irrevogabilidade da opção de recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, como determinado na MP 774/17 e no art. 8º da Lei 12.546/11, mantida a opção do contribuinte até 31/12/2017, em observância ao prazo estabelecido no art. 9º da Lei 12.546/11.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o artigo 37, caput, da Constituição Federal, que a parte agravante considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal/ suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    II – Agravo regimental improvido.”
    Ademais, ainda que ultrapassado esse óbice, para divergir das razões do referido acórdão, quanto ao direito de opção do contribuinte, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.546/2011 e Medidas Provisórias 774/2017 e 794/2017), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Com essa orientação, confiram-se: RE 1.179.784, rel. min. Edson Fachin, DJe de 20/02/2019; RE 1.198.205, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/2019; RE 1.201.255, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/4/2019.
    No tocante à observância da anterioridade nonagesimal, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É certo que esta Suprema Corte já sedimentou o entendimento de que a norma que majora tributo, ainda que indiretamente, na forma de alteração ou revogação de benefício fiscal, deve observar as limitações ao poder de tributar, especialmente o princípio da anterioridade nonagesimal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1.193.854-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA – INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.546/2011 – REDUÇÃO DE INCENTIVO FISCAL – DECRETO Nº 8.415/2015 – MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO – EXIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CF, ART. 195, § 6º) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – APELO EXTREMO DEDUZIDO TAMBÉM COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.065.092-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019) 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PROGRAMA REINTEGRA. PIS E COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 983.821-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16/4/2018)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente